Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704076-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O De fato, do que se depreende dos autos de origem, a cônjuge do agravado não mais poderia residir na casa que foi adjudicada pelo agravante, o qual inclusive já teria a posse do bem, não havendo portanto como ter sido intimada pelo AR encaminhado ao logradouro (ID 24116797). Por outro lado, além de serem cônjuges, a parte interessada, PATRICIA PRIETO GARCIA DE OLIVEIRA, nomeou o agravado, que é advogado e atua em causa própria, para também defender seus interesses em relação ao condomínio ora agravante, consoante procuração recentemente anexada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0021722-67.2013.8.07.0001, em trâmite junto à 9a Vara Cível de Brasília. Assim, cadastre-se o Dr. UBIRATAM GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 0006017A, como advogado da parte interessada, intimando-a por meio do seu causídico, via DJ-e, para, querendo, formular resposta ao presente agravo, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cadastre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator